Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736542-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA RECORRIDOS: TATIANA ALMEIDA DE MORAES, PAULO HENRIQUE LEMOS PIGNATARIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. ORIENTAÇÃO MÉDICA INADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por clínica médica contra sentença que reconheceu erro médico em atendimento prestado a paciente com suspeita de câncer de mama, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença entendeu pela responsabilidade subjetiva do médico assistente e pela responsabilidade objetiva da clínica ré, com base no artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro médico na conduta do profissional vinculado à clínica ré; e (ii) estabelecer se a clínica médica deve responder objetivamente pelos danos suportados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre a paciente e a clínica, considerando-a consumidora e destinatária final do serviço médico prestado, conforme os artigos 2o e 3o, do CDC. 4. O médico responde subjetivamente pelos danos causados ao paciente, exigindo-se a comprovação da culpa, do dano e do nexo causal, nos termos do artigo 14, § 4o, do CDC. 5. A clínica médica responde objetivamente pelos danos causados por seus profissionais vinculados, salvo em casos de atuação autônoma do médico, o que não se verifica na hipótese, nos termos do artigo 14, § 1o, do CDC. 6. O conjunto probatório evidencia que o médico assistente falhou na condução do diagnóstico da paciente, ao não solicitar exames complementares e não registrar orientação clara sobre o prazo para retorno, retardando o diagnóstico do câncer e agravando a condição clínica da paciente. 7. O laudo pericial confirmou que a conduta do médico permitiu a evolução da doença de estágio inicial para fase localmente avançada, impactando negativamente no tratamento e na qualidade de vida da autora. 8. A alegação da clínica de que a paciente teria contribuído para o agravamento do quadro ao retardar a busca por atendimento médico não se sustenta, pois a perícia afastou a responsabilidade da paciente pelo desenvolvimento do tumor. Ademais, a demora da autora em buscar nova assistência médica não afasta a responsabilidade dos réus, uma vez que ela deve seguir as orientações de seu médico de confiança, conforme indicado na perícia. 9. Não há elementos que infirmem a sentença recorrida, sendo inaplicável a tese de culpa concorrente da paciente, pois esta seguiu a orientação médica inicialmente recebida. 10. Diante da manutenção da condenação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A clínica médica responde objetivamente pelos danos causados por erro de seus profissionais vinculados, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo a comprovação da culpa, dano e nexo causal, conforme o artigo 14, § 4o, do CDC. 3. Configura erro médico a ausência de solicitação de exames complementares e a omissão na orientação sobre o prazo adequado de retorno para acompanhamento, quando tal conduta resulta no agravamento da condição do paciente. 4. O retardamento na busca por atendimento médico pelo paciente não afasta, por si só, a responsabilidade do profissional de saúde, especialmente quando há prova de que o paciente seguiu as recomendações médicas recebidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §4o, do CDC, sustentando que a responsabilidade do profissional liberal deve ser apurada mediante comprovação de culpa, o que não se verificou no caso em comento. Nesse passo, não se vislumbra presente o nexo de causalidade entre a conduta do médico e a ausência de diagnóstico precoce da doença, que sequer existia ou há provas de sua existência quando do atendimento realizado, no ano de 2016; b) artigos 373, inciso II, do CPC e 14, §4o do CDC, afirmando que houve culpa concorrente da recorrida, o que impõe a redução proporcional da responsabilidade da recorrente, por força da distribuição equitativa dos efeitos do evento danoso; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido incorreu em vício de julgamento extra e ultra petita, ao reformar, de ofício, o dispositivo da sentença que havia limitado a condenação da recorrente ao percentual de 40% do valor total arbitrado a título de indenização por danos morais, materiais e estéticos. d) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §4o, do CDC, 141, 373, inciso II, 492 e 1.026, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (ausência do nexo de causalidade para fins de responsabilização; reconhecimento da culpa concorrente da recorrida e de vício de julgamento extra e ultra petita; afastamento da condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030